Tribunal: CARF
Processo: 10935.004763/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.004763/2010-12
ACÓRDÃO
3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPENSADOS INDUPINHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O indeferimento de pedidos de ressarcimento impede a homologação das
compensações a eles vinculados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline Marchiori de Assis, Luiz Carlos de Barros Pereira
(substituto[a] integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Carlos de
Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS):
No Despacho Decisório n° 31/2011 (SAFIS), emitido pela DRF Cascavel/PR em
28/02/2011 (fls. 320 a 324), foram indeferidos, sem análise do mérito, os pedidos
de ressarcimento apresentados nos PER a seguir relacionados:

O Despacho Decisório foi assim fundamentado:
1. A contribuinte foi intimada em 17/08/2010 a apresentar informações, os
documentos e arquivos digitais constantes do Termo de Intimação no 01 e, em
26/01/2011 foi re-intimado à apresentar os arquivos magnéticos e outros
documentos. Decorridos mais de seis meses da ciência da primeira intimação e
quarenta dias da ciência da segunda intimação, somente foram apresentados
memorial descritivo do processo produtivo da empresa, livros de apuração do IPI e
arquivos de documentos fiscais e demonstrativo em meio magnético com indicação
das Notas Fiscais de insumos aplicados no processo produtivo.
2. Não foram apresentados os arquivos contábeis em meio digital referentes aos
anos-calendário de 2008 e 2009, nem tampouco a contabilidade em papel (livros
diário e razão), não tendo a interessada prestado qualquer informação ou
esclarecimento acerca de sua falta.
3. Além de não terem sido apresentados os registros contábeis requisitados, o
contribuinte não entregou as Declarações de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ
referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, conforme extrato do sistema de
controle da RFB .
4. Desta forma, diante da inércia da interessada, que se traduz em omissão no
cumprimento das intimações fiscais para entrega dos registros contábeis e
comprovação do lastro dos créditos alegados, não foi possível à Fiscalização
executar a auditoria de análise do direito creditório pleiteado, restando o
indeferimento de seus pedidos de ressarcimentos.
5. Além da falta de apresentação dos elementos indispensáveis à análise do direito
creditório pleiteado, uma análise superficial dos DACON de todos os meses do
período em apreço (janeiro/2008 a junho/2009) demonstra que o contribuinte
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
3
simplesmente não apurou crédito de PIS sobre exportação, tendo apurado créditos
somente sobre operações tributadas no mercado interno.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório n° 31/2011 (SAFIS) em
10/03/2011 (fls. 326).
Consta ainda no processo o Despacho Decisório n° 322/2011, de 04/10/2011 (fls.
340 a 343), emitido pela Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT),
manifestando-se acerca das Declarações de Compensação (DCOMP’s) de débitos
eventualmente apresentados pela interessada. Tal Despacho Decisório resultou na
não homologação das compensações declaradas nas seguintes DCOMP:
Vinculadas ao PER do 1o trimestre de 2008:

Vinculadas ao PER do 2o trimestre de 2008:

Cientificada do Despacho Decisório da SAORT, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade em 24/11/2011 (fls. 347 a 349), referente ao
Despacho Decisório n° 322/2011 acima referido, em síntese, com as seguintes
alegações:
1. Foram indeferidas as declarações de compensações tributárias (DCOMP)
vinculadas aos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) de crédito presumido
de IPI (Lei n° 9.363/96) dos 1o e 2o trimestres de 2008 e também indeferidos os
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento de crédito presumido de IPI dos 3o e 4o
trimestres de 2008 e 1o e 2o trimestres de 2009.
2. O indeferimento do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) do crédito
presumido de IPI (Lei n° 9.363/96) dos 1o e 2o trimestres de 2008 e não
homologação das respectivas compensações dos débitos tributários declarados na
DCOMP foram efetuados sem análise de mérito, ".porquanto as exigências
contidas em Termo de Intimação Fiscal não foram atendidas pela interessada, falo
que inviabilizou a apreciação dos pedidos.".
3. O indeferimento dos PER e não homologação das DCOMP decorreu de falha do
arquivo SINCO CONTÁBIL desta contribuinte.
4. No decorrer da análise fiscal dos PER e DCOMP foi intimada para apresentar o
arquivo SINCO CONTÁBIL. Em atendimento à referida solicitação fiscal a empresa,
na pessoa de seu contador, entregou, em mãos, ao Auditor-Fiscal o respectivo CD.
5. Por falha do sistema eletrônico contábil desta empresa o arquivo SINCO
CONTÁBIL não pôde ser validado pelo sistema eletrônico da Receita Federal.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
4
Assim, iniciou o saneamento do seu programa eletrônico contábil, sendo que
somente agora conseguiu corrigir aquele erro eletrônico e, inclusive, já validou o
mesmo no Programa Eletrônico da Receita Federal.
6. Com a anexação do respectivo CD a esta petição e respectiva cópia de validação
perante a Receita Federal, conseguiu-se corrigir o referido erro, motivo pelo que se
requerer o deferimento do PER e DCOMP em apreço.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
meio do Acórdão no 10-62.703, de 07 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação é
de trinta dias, a contar da ciência do respectivo Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O indeferimento de pedidos de ressarcimento impede a homologação das
compensações a eles vinculados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente COMPENSADOS INDUPINHOS LTDA interpôs Recurso Voluntário, no
qual pleiteia, em breve síntese, o seguinte:
Diante de todo o exposto, requer:
a) seja regularmente cadastrado e processado o presente Recurso administrativo,
o qual deve ser recebido no efeito suspensivo, nos termos do permissivo do Artigo
61, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
b) seja acatada a preliminar argüida, no sentido de reconhecer a prescrição
intercorrente do processo administrativo e, por consequência, homologar
tacitamente o PerdComp que restou indeferido neste processo;
c) na remota hipótese de ser superada a preliminar, no mérito, seja reconhecida a
regularidade e legitimidade das compensações levadas a efeito, julgando-se a
final, pagos os tributos e contribuições apontados nas Declarações de
Compensação;
d) Desde já requer pela oportunidade de defender suas razões oralmente na
Tribuna, bem como sejam formalizadas as intimações e publicações
exclusivamente em nome de seu procurador Márcio Ari Vendruscolo, inscrito na
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
5
OAB/PR sob o no 24.736, sob pena de nulidade prevista no art. 272, § 2o do Código
de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Neste tópico, a recorrente narra que a Turma Julgadora a quo entendeu que a
manifestação de inconformidade foi protocolada fora do prazo, razão pela qual foi considerada
intempestiva. Entretanto, defende que tal entendimento não pode prevalecer, vez que “[a]
empresa tomou ciência da decisão que considerou não homologada as compensações em
25/10/2011, tendo apresentado sua manifestação de inconformidade em 24/11/2011, portanto,
dentro do prazo de 30 dias previstos na legislação”, razão pela qual “[...] não há que se falar em
intempestividade da manifestação de inconformidade, devendo a autoridade administrativa
proceder a análise do mérito deste processo, emitindo juízo de valor sobre a existência ou não de
crédito em favor da Recorrente”.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme supra relatado, o v. acórdão recorrido destacou que a recorrente não
apresentou nenhuma manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório no
32/2011 (SAFIS), que indeferiu seus pedidos de ressarcimento, razão pela qual passou a ser
definitivo o indeferimento do direito creditório pleiteado. Por sua vez, a manifestação de
inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no 323/2011 - o qual, diante do
indeferimento dos pedidos de ressarcimento, não homologou as compensações apresentadas -,
foi considerada tempestiva, sendo devidamente apreciada pela Turma Julgadora a quo.
Por pertinente, reproduzimos integralmente o voto da i. relatora do r. decisum:
Na ação fiscal iniciada de 01/07/2010 visando a verificação da regularidade dos
créditos pleiteados por meio dos Pedidos de Ressarcimento, o contribuinte foi
intimado a apresentar registros contábeis e arquivos de documentos fiscais
referentes aos anos-calendário de 2005 a 2007 em meio magnético, conforme
regras, leiaute e estrutura de arquivos indicados em Ato Declaratório COFIS n° 15,
de 23 de outubro de 2001 (Termo de Início de Fiscalização de fls. 301 e 302).
Posteriormente, em 17/08/2010, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls.
307 e 308) foi notificado o contribuinte da extensão dos trabalhos e intimação
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
6
para apresentação dos registros contábeis e arquivos de documentos fiscais
referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009 em meio magnético. Nessa
intimação foi esclarecido que os arquivos em meio magnético entregues não se
encontravam em conformidade com as especificações indicadas. Foi-lhe, ainda,
feita a advertência de que a falta de apresentação dos elementos indicados não
seriam objeto de prorrogação e importaria o encerramento do procedimento fiscal
sem análise, com o consequente indeferimento dos créditos pleiteados.
Em 26/01/2011, a empresa foi novamente intimada (Termo de Intimação Fiscal no
02, fls. 316 e 317) a apresentar registros contábeis referentes aos anos-calendário
de 2005 a 2009 em meio magnético, conforme regras e leiaute e estrutura de
arquivos indicados em ato declaratório já referido. Foi novamente esclarecido que
a falta de apresentação dos elementos indicados importaria o encerramento do
procedimento fiscal, sem análise, com o consequente indeferimento dos créditos
pleiteados.
No caso, não tendo a empresa cumprido com as intimações fiscais necessárias
para análise de seus pedidos de ressarcimento, foi emitido o Despacho Decisório
n° 31/2011 (SAFIS), no qual foi indeferido, sem análise do mérito, os pedidos de
ressarcimento apresentados. Foi facultado à interessada a apresentação de novos
pedidos de ressarcimento, em papel, desde que acompanhados de todos os
elementos indispensáveis à análise dos pleitos. A empresa foi cientificada deste
Despacho Decisório em 10/03/2011 (fl. 326).
Conforme Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, em vigor
à época da ciência do Despacho Decisório (semelhante teor constava na IN SRF n°
600/2005, em vigor à época da apresentação dos Pedidos de Ressarcimento) o
estabelecimento tinha 30 (trinta) dias, contado da ciência da decisão que indeferiu
seus pedidos de ressarcimento para apresentar Manifestação de Inconformidade:
CAPÍTULO VII DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra
o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à compensação de contribuição
previdenciária.
§ 2o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial se
inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento ou
não homologou a compensação, observada a competência material em razão da
natureza do direito creditório em litígio.
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
7
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 3o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (grifos
acrescidos)
A contribuinte não apresentou nenhuma manifestação quanto ao Despacho
Decisório n° 31/2011 (SAFIS) que indeferiu seus pedidos de ressarcimento,
mostrando-se mais uma vez inerte. Assim, passou a ser definitivo o indeferimento
dos pedidos de ressarcimento apresentados.
Posteriormente, foram analisadas as Declarações de Compensação apresentadas
e, conforme Despacho Decisório n° 322/2011, diante do indeferimento dos pedidos
de ressarcimento, não foram homologadas as compensações apresentadas.
Deste Despacho Decisório n° 322/2011 que tratou das compensações, a
interessada foi notificada em 25/10/2011 tendo apresentado tempestivamente,
em 24/11/2011, a Manifestação de Inconformidade aqui sob análise.
Nesta Manifestação de Inconformidade, a empresa – mais de um ano após a
ciência dos termos de intimação para apresentação dos registros contábeis e
documentos e mais de oito meses após a ciência do despacho decisório que
indeferira seus pedidos de ressarcimento – busca trazer CD do SINCO CONTÁBIL
com as informações então requeridas quando sob fiscalização. Com isso, busca
demonstrar que faz jus aos créditos objetos de pedidos de ressarcimento e que
foram utilizados nas declarações de compensação apresentadas.
Entretanto, o prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade
relativa ao indeferimento dos pedidos de ressarcimento e, por consequência, do
indeferimento dos respectivos créditos, já se esgotara, sem que a empresa tivesse
se manifestado.
Outrossim, o documento das fls. 357 a 360, apresentado com a manifestação de
inconformidade, referente à cópia do resultado da validação do conteúdo do CD
apresentado pela manifestante, evidencia que foram apresentados arquivos
magnéticos assim designados: “Plano de Contas Diário Geral”, “Lançamentos
Diário Geral” e “Saldos Diário Geral”. Tais arquivos, entretanto, não suprem as
deficiências de instrução processual apontadas nas intimações fiscais citadas
nesse voto.
A IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, que disciplinava o ressarcimento e a
compensação de créditos do IPI à época da apresentação das declarações de
compensação, estabelecia:
COMPENSAÇÃO EFETUADA PELO SUJEITO PASSIVO
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF. (grifos acrescidos)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
8
Ocorre que os créditos apresentados pela contribuinte, utilizados em suas
compensações, foram indeferidos conforme Despacho Decisório n° 31/2011
(SAFIS), contra o qual, repita-se, não foi apresentada Manifestação de
Inconformidade.
Nada mais tendo apresentado em sua Manifestação de Inconformidade quanto ao
Despacho Decisório n° 322/2011 relativo às declarações de compensação
apresentadas, é de se julgar improcedente tal Manifestação.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade referente ao Despacho Decisório n° 322/2011.
Diante disto, considerando que o v. acórdão recorrido considerou tempestiva a
manifestação de inconformidade interposta, realizando o devido julgamento das razões de defesa
apresentadas pela recorrente, observando o princípio da livre convicção fundamentada, voto por
rejeitar a preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade, por impertinência ao
julgamento da controvérsia.
2
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente narra que, no dia 24/11/2011, apresentou
a competente manifestação de inconformidade, visando a reforma do entendimento manifestado
no referido despacho decisório. Desde então, alega que o processo permaneceu parado/inerte,
vindo a ser movimentado somente em 03/04/2018 com o encaminhamento do processo para
julgamento, julgamento este que ocorreu no dia 07/08/2018.
Diante disto, sustenta que “[...] o Fisco deixou transcorrer mais de 7 anos para
proferir a decisão sem que tenha havido qualquer causa para interrupção da prescrição, não
havendo alternativa neste caso devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente e homologar a
compensação que não restou homologada nesta decisão, ainda que em razão da preclusão tácita”.
Cita, ainda, jurisprudência judicial e o disposto no artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/99.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, é oportuno transcrever os dois dispositivos que fundamentam
frequentemente os pedidos de reconhecimento de prescrição intercorrente nos julgamentos
administrativos:
Lei 11.457/07
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.

Lei 9.873/1999
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
9
Art. 1o (...) § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se
for o caso.
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional
no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações da recorrente quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do processo
administrativo, com base apenas no artigo 24, da Lei no11.457/07, sendo necessário, para tanto, a
previsão em lei de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que
ainda não ocorreu.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, a matéria relativa à
prescrição intercorrente já se encontra pacificada, na esteira de jurisprudência reiterada e
consolidada sobre o tema, por meio da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.
3
DO MÉRITO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia que, no mérito, seja reconhecida a
regularidade e legitimidade das compensações levadas a efeito, julgando-se a final, pagos os
tributos e contribuições apontados nas Declarações de Compensação. Para tanto, apresenta os
seguintes argumentos de fato e de direito:
Tem-se que no presente processo administrativo, não se adentrou ao mérito
quanto a existência de crédito ou não em favor do contribuinte, sob o argumento
de que não foram apresentados os documentos solicitados pela fiscalização, razão
pela qual o pedido de ressarcimento e por consequência o de compensação não
poderiam ser deferidos.
Ocorre que o entendimento externado não pode prevalecer.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
10
A Autoridade Administrativa tenta imputar à Recorrente a responsabilidade pela
não apresentação de documentos a propiciar a apuração do crédito quando
dispõe a seu favor diversos mecanismos capazes de auxiliar na análise do pedido
de ressarcimento/compensação apresentado.
Evidente que estes argumentos não podem e nem mesmo devem ser considerados
para que se possa formar o entendimento que vai conduzir a homologação ou não
do pedido de compensação, cabendo a autoridade administrativa, na posse da
documentação que lhe foi apresentada, ainda que entenda insuficiente, proceder
a uma análise acerca do crédito pleiteado.
Há que se abrir um parêntesis para mencionar que diversos levantamentos e
relatórios solicitados pela autoridade fiscal em diversas intimações são atos que
tem como finalidade exclusiva o lançamento dos tributos/análise do crédito
apontado que ele entende devidos ou não existentes, ou seja, tenta transferir ao
contribuinte a tarefa de preparar cálculos e levantamentos que são atribuições
exclusivamente suas.
Diante de tais constatações, fácil observar que a autoridade fiscal não utilizou
qualquer critério técnico, legal ou mesmo lógico para proceder a uma análise
acerca do crédito pleiteado, limitando-se apenas a afirmar que em razão da
apresentação
de
documentos
insuficientes,
o
pedido
de
ressarcimento/compensação deveria ser indeferido.
No presente processo, em 01/07/2010, foi expedido termo de intimação fiscal
solicitando a apresentação de alguns documentos, sendo que em 22/10/2010 a
empresa apresentou parte dos documentos solicitados.
Em 17/08/2010 foi expedido um novo termo de intimação também solicitando
documentos, sendo que no dia 10/09/2010 e 15/10/2010 a empresa respondeu
apresentando todos os documentos ali pleiteados.
Como visto, sempre que solicitado a empresa imediatamente procurava atender a
fiscalização apresentando os documentos exigidos.
Assim, o indeferimento do pedido de compensação sob a justificativa de ausência
de apresentação de documentos não pode prevalecer.
Ademais, em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente informou que
teve problema em seu sistema o que acarretou na apresentação incompleta do
arquivo SINCO CONTÁBIL, e que tal documento estava sendo apresentado naquele
momento, no entanto, ainda sim, a autoridade administrativa desprezou tais
documentos.
Oportuno frisar, que tal sistemática é amparada por instruções normativas da
Receita Federal do Brasil que regulam o aproveitamento de crédito em favor do
contribuinte.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
11
Existindo crédito a seu favor, a Recorrente buscou, através dos Perd Comp
apresentados, compensar referidos valores com débitos de outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Desde já, a decisão recorrida mostra-se equivocada pois limitou-se a afirmar que
não dispunha de documentação suficiente para fazer análise do crédito, quando a
Recorrente apresentou todos os documentos solicitados e que possibilitavam a
análise do crédito por parte da autoridade administrativa.
Tem-se assim, que o entendimento manifestado não pode prevalecer, havendo
necessidade de prolação de uma nova decisão, desta feita analisando todos os
créditos que foram objetos das PerdComp apresentadas.
[...]
Analisando os documentos apresentados pela Recorrente veremos que existe sim
créditos a seu favor.
Em se verificando que a situação fática demonstrada pela Recorrente se enquadra
na norma legal, a qual possibilita a compensação ou restituição dos valores
apurados, está, portanto, evidenciado o direito da Requerente de serem
compensados os débitos apontados nos PerdComp com os créditos apurados.
Os documentos apresentados são fartos e suficientes a demonstrar a existência e
validade dos referidos créditos.
A decisão recorrida ignora a existência dos mesmos sob o único argumento de que
não foram apresentados documentos suficientes ou que a manifestação de
inconformidade teria sido intempestiva.
Ocorre que a decisão proferida não traz em nenhum momento qualquer quadro
analítico que aponte onde estaria o equívoco na forma de apuração do crédito,
tampouco aponta de forma clara a inexistência de crédito em favor da Recorrente,
levando em conta que a empresa disponibilizou os documentos que evidenciam a
possibilidade de tal apuração, no entanto, nada foi feito.
A decisão ora recorrida afirmou a inexistência de crédito em favor da Recorrente,
o que não procede, ante a farta documentação suficiente a demonstrar a
existência dos referidos créditos.
Os valores utilizados pela Recorrente não foram “fabricados”, foram efetivamente
originados da compra de materiais destinados a fabricação dos seus produtos com
venda para o mercado externo.
A análise a ser realizada sobre a declaração de compensação deve ser como
objetivo a aferição da existência do crédito que se pretende opor ao tributo pela
via da compensação.
É inaceitável que um crédito existente e válido não seja aceito pela RFB sob a
justificativa de ausência de apresentação de documentos, quando a autoridade
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.828 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004763/2010-12
12
administrativa dispõe a seu favor de diversos meios para efetuar uma análise
minuciosa dos créditos apontados.
A suposta falta de apresentação de documentos poderia ser resolvida pela simples
intimação da Recorrente para que trouxesse novamente os documentos que a
autoridade entendesse como necessário, vez que referida medida fulminaria
qualquer objeção à compensação pretendida.
Assim, mostra-se incontroverso o direito da recorrente à compensação formulada
nestes autos e que restou indeferida ante a existência, validade e suficiência do
crédito utilizado nas declarações de compensação.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme bem apontado no v. acórdão recorrido, o prazo para apresentação de
Manifestação de Inconformidade relativa ao indeferimento dos pedidos de ressarcimento e, por
consequência, do indeferimento do direito creditório pleiteado, já se esgotara, sem que a empresa
tivesse se manifestado.
Desta forma, o indeferimento do direito creditório pleiteado tornou-se definitivo,
inexistindo qualquer crédito passível de ressarcimento que pudesse ser utilizado na compensação
de débitos próprios, razão pela qual as compensações apresentadas não foram homologadas.
Vejam que sequer há de se falar em apreciação do direito creditório pleiteado, no
presente processo administrativo, vez que os pedidos de ressarcimento já foram indeferidos de
forma definitiva, sem qualquer contestação por parte da recorrente.
A manifestação de inconformidade apresentada apenas em face do Despacho
Decisório que não homologou as compensações vinculadas aos referidos pedidos de
ressarcimento, com a pretensão de buscar o reconhecimento do direito creditório já indeferido
anteriormente, torna-se, por conseguinte, inócua, vez que, se não há crédito a ser ressarcido, por
consectário lógico, não é possível a homologação das compensações apresentadas.
Por tais razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de tempestividade da manifestação de inconformidade e de prescrição intercorrente, e, no
mérito, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 406
DF CARF MF
Original